Tribunal: TJDFT
Processo: 0711261-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de cláusula contratual de juros moratórios em contrato de empréstimo pessoal garantido por cédula de crédito bancário. A autora alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, por supostamente superar a média de mercado. Requereu a revisão contratual, a devolução em dobro dos valores supostamente pagos a maior.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento firmado com instituição financeira é abusiva e passível de revisão judicial.
III. Razões de decidir
3. Inexiste limitação legal de juros remuneratórios no Sistema Financeiro Nacional, não sendo considerada, por si só, abusiva a estipulação de juros acima da média do Banco Central.
4. Para que a taxa de juros seja reputada abusiva, é necessária a comprovação cabal de desequilíbrio contratual ou desvantagem exagerada, diante das peculiaridades do caso concreto, o que não ficou demonstrado nos autos.
5. O empréstimo era inferior à mil reais e autora o quitou em nove parcelas de baixo valor em proporção (2,7%) à sua renda mensal, não comprovando haver suportado ônus excessivo.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 85 11, 98 §§ 2o e 3o; CDC, arts. 6o, V, e 51, §1o, III; Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura).
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008; STJ, REsp 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/09/2022; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.565.030/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/12/2024; STJ, AgInt no AREsp 1987137/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03/10/2022.
TJDFT, Acórdão 1938240, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024.